Tribunal: TJDFT
Processo: 0745834-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. TRANSFERÊNCIA CAUTELAR DO LAR DE REFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I. CASO EM EXAME. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para autorizar a transferência cautelar do lar de referência de adolescente para a residência paterna, com expedição de mandado de busca e apreensão, mantendo-se a guarda compartilhada até ulterior deliberação após avaliação técnica interdisciplinar. A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça e a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Examina-se, de um lado, a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à agravante, diante da alegada hipossuficiência econômica, e, de outro, a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência que determinou a alteração cautelar do lar de referência da adolescente, à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
III. RAZÕES DE DECIDIR. Infere-se dos autos que a agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a capacidade econômica da parte, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Ausente prova capaz de afastar tal presunção, e havendo indícios extraídos dos próprios autos quanto à situação econômica desfavorável da agravante, é cabível a concessão da gratuidade de justiça, sem prejuízo da posterior cobrança das verbas suspensas, caso cessada a hipossuficiência. No mérito, a tutela de urgência encontra respaldo em elementos indiciários de risco à integridade física e psicológica da adolescente no lar materno, notadamente registros policiais, relatos da própria menor, exame de corpo de delito e manifestação do Ministério Público. Em ações que envolvem interesses de crianças e adolescentes, deve prevalecer a proteção integral e prioritária, com adoção da solução que melhor atenda ao seu bem-estar, ainda que de forma excepcional e cautelar. Presente a probabilidade do direito e o perigo de dano grave e iminente, justifica-se a manutenção da decisão que transferiu provisoriamente o lar de referência para a residência paterna, até ulterior esclarecimento dos fatos na instância de origem.
IV. DISPOSITIVO. Concedido o benefício da gratuidade de justiça à agravante. No mérito, nega-se provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se integralmente a decisão que determinou a transferência cautelar do lar de referência da adolescente.